Tribunal: STF
Processo: ACO 2190
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI. CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. APLICAÇÃO DA INSTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES FINANCEIRAS. PODERES DISTINTOS. AUTONOMIA FINANCEIRA.



    1. É aplicável o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras em matéria de limites setoriais de gastos com pessoal aos Poderes com autonomia financeira, a despeito da personalidade jurídica una do ente federativo, pois o Poder Executivo não dispõe de meios para ingerir na execução orçamentária dos demais órgãos autônomos. Precedentes.



    2. A jurisprudência do STF entende pela caracterização de violação ao devido processo legal, quando não há a instauração prévia de processo administrativo antes da inclusão no cadastro de inadimplentes federal, tendo em vista que a restrição ao crédito público representa gravame ao patrimônio do ente público subnacional, portanto passível de sindicabilidade judicial.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.